Tribunal: STF
Processo: ARE 1054519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: (eDOC 27, p. 28)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO, ANTE A INOVAÇÃO DE MATÉRIA RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE, NO ENTANTO, DEVE SER CONHECIDA, PORQUANTO COGNOSCIVEL DE OFICIO, JÁ QUE DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO), CONSOANTE DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRESP Nº 610331, QUE DECRETOU A NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO ACIMA DOS PRESENTES EMBARGOS. SÃO IMPRESCRITÍVEIS AS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE SEM LICITAÇÃO. (PRECEDENTES DO 517). DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA ESCORREITA E EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBARGOS REJEITADOS, SENDO INTEGRADO O JULGAMENTO DA APELAÇÃO PARA REJEITAR ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV; 93, IX; e 175, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 27, p. 62):



    “(...) a completa ausência de fundamentação afastou a Recorrente da sua contribuição necessária para alcançar a solução da lide, porque se seus questionamentos não foram considerados para as decisões de mérito, Incluindo a decisão recorrida, não há como dizer que houve contraditório e ampla defesa no a completa ausência de fundamentação afastou a Recorrente da sua contribuição necessária para alcançar a solução da lide, porque se seus questionamentos não foram considerados para as decisões de mérito, Incluindo a decisão recorrida, não há como dizer que houve contraditório e ampla defesa no processo". 



    Aduz-se, que (eDOC 27, p.63):



    “No caso em exame, portanto, o acórdão recorrido não logrou enfrentar as questões nodais levantadas essenciais da lide, deixando de explicitar o que LIEBMAN denominava de ‘caminho lógico para chegar à decisão a que o magistrado chegou’, violando, consequentemente, a referida garantia constitucional prevista no art. 93, IX, a qual assegura a fundamentação explícita de todas as decisões judiciais:” 



    Sustenta-se, também, que não compete ao órgão fracionário a pronúncia de constitucionalidade de dispositivo de lei, vez que á própria Constituição Federal exige a manifestação de maioria absosluta dos membros de um Tribunal (eDOC 27, p. 68). 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 28, pp. 36-41).



    Em 30.10.2017, julguei prejudicado o recurso extraordinário com agravo – ARE 1.054.519, interposto pelo ora recorrente em face do acórdão da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 5, p. 124), ao argumento de que “o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo no Recurso Especial 610331, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira nova decisão com análise das alegações das agravantes relacionadas à ocorrência da prescrição (eDOC 7, pp. 103-108)” (eDOC 14, p. 2).



    O Tribunal de origem, em obediência à decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, julgou novamente os embargos de declaração, e, à unanimidade, os rejeitou, afastando a alegação de prescrição (eDOC 27, p. 29).



    Em face dessa decisão a parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário, que ora se analisa.



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 53, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. NÃO DEMONSTRADA A PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 27, pp. 30-33):



    “Alegam os embargantes que a pretensão do Ministério Público estaria fulminada pela prescrição, na forma do artigo 19 do Decreto no 20.910/32: "todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública (...) prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”



     Acrescenta que, no caso, o ora embargado ajuizou ação civil pública para condenar o Município de Petrópolis na obrigação de realizar procedimento licitatório, para delegar execução de serviço de transporte coletivo seletivo. Como causa de pedir, sustenta que o MP teria afirmado o seguinte: "Foi constatado que a exploração do transporte coletivo executivo foi dada às empresas por meio do decreto 650/1996.”



    Sustenta que o aludido decreto executivo municipal foi publicado em 09/03/1996, razão pela qual a prescrição ter-se-ia consumado em 09/03/2001. No entanto, o ajuizamento da presente demanda se deu somente em 29/07/2008, estando, pois, no seu entender, prescrita a pretensão.



     A alegação não prospera. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que não prescrevem as demandas dirigidas à declaração de nulidade de concessão de serviço público por falta de licitação, como é o caso.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, é certo que a nulidade, verificada no caso, protrai-se no tempo enquanto vige o contrato inquinado de tal vício. Dessa forma, o termo a quo do prazo prescricional, se fluísse, não corresponderia à data de publicação do decreto municipal n° 650/1996, como sustentam os embargantes, mas sim do encerramento do Último contrato, motivo pelo qual não há que se falar, também por este fundamento, em prescrição. (...).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 20.910/32). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.557-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HEMOPE. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.046.182-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente